Tribunal: TJDFT
Processo: 0711895-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. nulidade de citação por meio postal. art. 248 do CPC. condomínio edilício. entrega ao funcionário da portaria responsável. domicílio da pessoa jurídica. art. 75, IV do CC. endereço constante nos atos constitutivos do contrato social. ausência de nulidade. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A citação por meio postal está disciplinada no art. 248, do Código de Processo Civil, e considera-se válida a diligência quando, em se tratando de condomínio edilício, o mandado for entregue ao funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência.

2. A recorrente é pessoa jurídica regularmente constituída e de sorte que seu domicílio é aquele declarado nos atos constitutivos, a teor do art. 75, IV, do Código Civil.

3. O contrato social encontra-se devidamente arquivado na Junta Comercial, de sorte a dar publicidade acerca de quem são seus sócios administradores e onde se localiza sua sede. E nesse último ponto, o endereço constante no registro como sendo a sua sede é o mesmo onde ocorreu a citação.

4. Portanto, não se vislumbra a alegada nulidade da citação endereçada à sede da empresa, assim declarada em seus atos constitutivos, bem como entregue ao funcionário do respectivo condomínio edilício responsável pelo recebimento de correspondência.

5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.